Tribunal: TJES
Processo: 5004330-43.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004330-43.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILVANIA BORGES FRASSI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012086-76.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
MARIA ANGELICA LOPES DA COSTA ALMEIDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada. Alega ter firmado contrato de empréstimo consignado em outubro de 2017, mas não possuía conhecimento que o contrato era referente a um cartão de crédito na modalidade consignada. Alega a autora que nunca efetuou qualquer tipo de compra com o referido cartão. Pede, nestes termos, a revisão contratual, bem como que a ré seja condenada na restituição dos valores descontados em seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoado pela parte ré.

(3).
No mérito, a parte autora admite a contratação de empréstimo consignado, mas não desejou o cartão de crédito consignado. É possível perceber que não houve a utilização do referido cartão, exceto no que se refere ao saque para fins de obtenção do valor de empréstimo em si, pois, no entendimento da parte autora, era o meio apropriado para o levantamento do mútuo.

(4).
A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

(5).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

(6).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, para o fim de reformar em parte a r. sentença, de modo que:
i)

declara-se nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar a ré no pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
ii.a)
a título de restituição, os valores descontados indevidamente, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
ii.b)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
iii)
para fins de recebimento das quantias estipuladas no tópico anterior, autoriza-se a compensação de valores, visto que a parte autora, a partir da contratação objeto dos autos, recebeu em sua conta bancária quantias oriundas do mútuo;
iv)
por último, conforme determina o art. 497 do CPC, concede-se a tutela de urgência no presente ato e, com a baixa do feito ao Juízo de origem, determina-se que,
independentemente do trânsito em julgado
, seja oficiado pela Secretaria da Unidade de origem diretamente ao órgão pagador da parte autora para que seja promovido o cancelamento imediato dos descontos inerentes do empréstimo consignado objeto da demanda.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)